Tribunal: TJMT
Processo: 1034350-27.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034350-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIZA BATISTA DA SILVA - CPF: 629.350.621-91 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CAUSA DE PEDIR ASSENTADA NA PREMISSA DE INCERTEZA QUANTO À CONTRATAÇÃO E QUANTO À TRANSFERÊNCIA DOS VALORES – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA ANUÊNCIA AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E QUE AS QUANTIAS FORAM CREDITADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA/APELADA – SENTENÇA REFORMADA – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 80, DO CPC – MULTA APLICADA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO COM A CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

1- No caso concreto, a causa de pedir se assenta na seguinte premissa: incerteza quanto à contratação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e quanto à transferência dos montantes, em razão de a Autora/Apelada não se recordar se firmou o contrato em 2014, embora desde aquela época os descontos tenham sido efetuados no seu holerite com a rubrica expressa em nome do Banco Recorrente, e o complemento “CARTÃO CRÉDITO”, além de os extratos por ela (Apelada) carreados comprovarem o crédito dos valores na conta corrente que mantém em outra instituição financeira.

2- A condenação, de ofício, de multa por litigância de má-fé não ofende aos princípios da não surpresa, da adstrição, do dispositivo e/ou à redação dos artigos 141 e 492, do CPC. Precedentes

3- A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal é considerada litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do CPC. Neste caso, a conduta processual da Apelada exorbita a esfera do direito de ação porque, conhecedora da realidade, trouxe aos autos situação imaginária, com clara intenção de prejudicar a parte contrária, almejando deixar de pagar o que é devido, receber em dobro o que pagou devidamente e ganhar indenização por alegado dano moral. A Apelada deve ser responsabilizada pelo elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, pois sua atitude demandou inutilmente do Poder Judiciário tempo, trabalho e recursos, tudo fundado em pretensão amparada em alegação sabidamente inverídica. Multa por má-fé fixada em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1034350-27.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Mariza Batista da Silva
.

A Julgadora acolheu parcialmente os pedidos e:

a) determinou o cancelamento definitivo do contrato objeto da lide e a cessação dos descontos efetuados mensalmente, declarando a inexistência do débito;

b) condenou o Banco Apelante a restituir, em dobro, os valores debitados desde novembro de 2014 até a data em que cessar definitivamente os descontos, e ressalvou que a quantia deverá ser apurada na fase de cumprimento da sentença, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data dos respectivos descontos;

c) condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da verba.

d) condenou Banco BMG S.A. a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Apelante suscita preliminar de julgamento
extra petita
, sob a tese de que a Recorrida não requereu a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, e sim a nulidade do contrato de cartão de crédito e a repetição em dobro dos descontos relativos àquele cartão.

Assevera que o contrato de empréstimo consignado é objeto de outra Ação proposta pela Apelada, qual seja: a de n.º 1034347-72.2019.8.11.0041.

De outro norte, o Banco Apelante suscita preliminar de litispendência, sob a tese de que o contrato objeto de insurgência nesta ação é o mesmo reclamado na Ação Indenizatória n.º 1034347-72.2019.8.11.0041, distribuída em 05/08/2019.

No mérito, aduz que a Apelada contratou o cartão de crédito consignado, no qual é disponibilizado ao cliente a possibilidade de realizar saques, antes mesmo do recebimento do cartão/plástico, cuja quantia é creditada na conta do contratante. Afirma que foi o que ocorreu neste caso, pois conforme informado na contestação, à Recorrida foi disponibilizado o montante total de R$ 3.003,29 (três mil, três reais e vinte e nove centavos), por meio de dois saques, um no valor de R$ 2.747,90 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) e o outro no montante de R$ 355,39 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme os comprovantes de transferência colacionados com a Contestação, motivo pelo qual insiste que os descontos são regulares.

Reitera que não houve qualquer ilegalidade na contratação, de modo que não há falar em cancelamento do contrato de cartão de crédito, devolução de valores, tampouco reparação indenizatória.

Alternativamente, caso mantido o cancelamento do contrato e a devolução de valores, requer que a devolução se dê na forma simples, porque não agiu com má-fé, além de requerer o direito à compensação com o valor que foi transferido para a conta bancária da Apelada.

O Banco também se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora da condenação à restituição de valores. No seu entender, o consectário deve incidir a partir da citação.

Aduz que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade) e, de conseguinte, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, almeja a redução da verba indenizatória e, por fim, pugna que os juros moratórios incidam a partir da prolação da sentença.

Contrarrazões no Id. 76705197.

Na primeira análise dos autos constatei que poderia haver continência entre este feito e o Processo noticiado pelo Banco Apelante, que ainda está em trâmite no Juízo de origem, bem como solicitei que a Recorrida informasse porque não ajuizou apenas uma ação, já que ambas foram protocolizadas na mesma data em face da mesma instituição financeira.

Após a manifestação das partes, conclui que não há falar em litispendência e/ou continência entre os feitos, pois não há identidade de pedidos (já que uma versa sobre o contrato de cartão de crédito consignado e a outra sobre o contrato de empréstimo consignado) e, de igual modo, um pedido não abrange o outro.

Ademais, registrei que, embora seja inconteste a conexão entre os feitos, pois há identidade de causa de pedir, os feitos não foram associados para julgamento conjunto.

Na mesma oportunidade, com fundamento no artigo 938, § 3º, do CPC, determinei a intimação Autora/Apelada para que, no prazo de 20 (vinte) dias, juntasse os extratos da conta bancária n.º 13672-7, que mantém na Agência 2939-4, do Banco do Brasil S.A., dos meses de agosto e setembro de 2014 e, concomitantemente, a intimação do Banco BMG S.A., para que, em prazo igual, trouxesse o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a Recorrida.

A Apelada juntou os extratos solicitados.

A instituição financeira não trouxe o instrumento contratual; contudo, informou que não localizou o contrato físico relativo à operação, e alegou que apresentou todos os outros documentos necessários ao deslinde do feito, sobretudo os comprovantes de transferência que atestam a contratação realizada e o depósito dos valores na conta da parte Recorrida.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021